Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. QUANTIA QUE DESTOA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CADASTRO EM BANCOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. .
2. As questões relacionadas as fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
4. Quanto à utilização fraudulenta do cartão de crédito, o art. 54-G, caput e inciso III, do CDC, incluído pela Lei 14.181.2021, contemplou expressamente como prática abusiva a conduta do fornecedor de “impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.”.
5. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
6. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia a falha na prestação de serviço prestado pelo réu. As transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam do padrão de consumo da autora. Além disso, após a análise das transações pelo banco, houve o estorno apenas de parte do valor de compras realizadas no mesmo dia e no mesmo estabelecimento comercial. Não é razoável, nesse contexto, o entendimento de que apenas parte das transações foram fraudulentas. Por fim, o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de excludente de responsabilidade.
7. Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa à integridade psicofísica). O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites, passa a se constituir em ofensa à privacidade, no aspecto de direito à proteção de dados pessoais. A honra objetiva do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, conforme as circunstâncias do caso concreto, pode haver afetação da integridade psicofísica do consumidor (constrangimento, vergonha ou outro sentimento negativo).
8. De qualquer modo, é incontroverso no Superior Tribunal de Justiça – especificamente na área de entidades de proteção ao crédito – que, para o deferimento de compensação por dano moral, basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular; não há necessidade de prova quanto à eventual afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa (dor), ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Corte entende que o dano é in re ipsa.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. No caso, ficou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, além da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Todavia, o valor fixado a título de danos morais diverge da quantia fixada por este Tribunal em casos semelhantes. É razoável a redução da compensação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00. O valor não configura condenação excessiva ou ínfima e se ajusta ao padrão concedido em casos semelhantes.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.